Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-13.2022.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000601-13.2022.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Interesses ou Direitos Difusos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LM COLCHOES LTDA - CNPJ: 34.400.443/0001-91 (EMBARGANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública ambiental, mantendo a determinação de interdição de atividade potencialmente poluidora exercida sem prévio licenciamento ambiental. A embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão reputou proporcional a interdição da atividade, embora tenha sido mantida a improcedência do pedido de condenação por danos morais coletivos em razão da ausência de demonstração de dano efetivo à coletividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao, simultaneamente, reconhecer a legitimidade da tutela inibitória consistente na interdição da atividade empresarial sem licenciamento ambiental e manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, bem como se estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos é exclusivamente a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão e o respectivo dispositivo, inexistente na hipótese examinada.

5.

A manutenção da interdição das atividades empresariais decorre da ausência de licenciamento ambiental para o exercício de atividade potencialmente poluidora, constituindo medida de natureza preventiva e inibitória, fundada nos princípios da prevenção e da precaução e voltada à proteção do meio ambiente.

6.
A improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos decorreu da ausência de comprovação de repercussão social suficientemente grave a justificar a responsabilização reparatória, matéria submetida a pressupostos jurídicos diversos daqueles que legitimam a tutela preventiva ambiental.

7.

A coexistência entre a tutela inibitória e a improcedência da pretensão indenizatória revela plena compatibilidade jurídica, por disciplinarem institutos distintos, inexistindo qualquer incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

8.

Não evidenciado caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não se caracterizando pelo mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. 2. A manutenção de tutela inibitória destinada a impedir o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental é juridicamente compatível com a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, por decorrerem de regimes jurídicos distintos, inexistindo contradição entre tais conclusões. 3. Ausente manifesto intuito protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, "b", e 255.

Jurisprudência relevante citada:
Doutrina de Fredie Didier Jr.,
Curso de Direito Processual Civil
, vol. III, 7ª ed., acerca da caracterização da contradição interna como pressuposto de cabimento dos embargos de declaração.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Embargos de Declaração
”, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LM COLCHOES LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal, que, nos autos do Recurso de Apelação n.º 1000601-13.2022.8.11.0009, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente, cujo julgado apresenta a seguinte ementa (ID. 297037356):

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. NATUREZA INFORMATIVA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. ART. 14, § 1º, DA LEI N.º 6.938/1981. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE NO MESMO LOCAL. VÍNCULO COM O DANO OU SITUAÇÃO DE RISCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. INTERDIÇÃO. MEDIDA ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE LICENÇA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PREVALÊNCIA SOBRE A LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, por meio da qual a parte apelante foi condenada ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção do exercício de atividade poluidora, potencialmente poluidora ou suscetível de ocasionar degradação ambiental, sob qualquer forma, sem a prévia e regular obtenção de licença ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à verificação da legitimidade passiva da parte apelante para integrar o polo passivo da ação civil pública, bem como à aferição da adequação e proporcionalidade da medida de interdição das atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. O inquérito civil ostenta natureza eminentemente informativa, não possuindo aptidão para vincular a definição do polo passivo da ação civil pública, a qual deve ser delineada à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, aptos a evidenciar a vinculação da parte à atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

4. A delimitação do polo passivo da ação civil pública ambiental deve observar o regime jurídico próprio da responsabilidade civil, o qual se rege por critérios objetivos, fundados na teoria do risco integral, admitindo a responsabilização de todos aqueles que, direta ou indiretamente, tenham contribuído para a ocorrência do dano.

5. A continuidade da exploração econômica no mesmo local em que constatada atividade potencialmente poluidora configura elemento indicativo suficiente de vinculação da parte ao contexto fático subjacente à alegada lesão ambiental, legitimando, por conseguinte, sua permanência no polo passivo da demanda.

6. A ausência de prévio licenciamento ambiental afasta a caracterização da irregularidade como meramente formal, porquanto se trata de requisito essencial e indispensável ao exercício de atividades potencialmente poluidoras ou capazes de ocasionar degradação ambiental, nos termos do art. 10, da Lei n.º 6.938/1981.

7. A interdição da atividade revela-se medida adequada, necessária e proporcional para a prevenção de danos ambientais, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, notadamente diante da inexistência de licenciamento ambiental válido e dos riscos inerentes ao exercício de atividade potencialmente poluidora.

8. A mera protocolização de pedido de licenciamento ambiental não confere regularidade à atividade desenvolvida, tampouco possui aptidão para afastar a adoção de medidas administrativas ou jurisdicionais de natureza restritiva, por não suprir a exigência de prévia e válida autorização
do órgão ambiental competente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
" 1. A responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva e propter rem, legitimando a inclusão no polo passivo de quem exerce atividade potencialmente poluidora, ainda que não tenha sido o originário causador do dano. 2. A ausência de licenciamento ambiental legitima a interdição de atividade potencialmente poluidora, sendo medida proporcional e necessária à proteção do meio ambiente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 10 e art. 14, §1º; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.08.2020; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão estaria maculado por contradição, sob o argumento o colegiado reconheceu a proporcionalidade e a necessidade da interdição integral de suas atividades como medida destinada à prevenção de danos ambientais, ao mesmo tempo em que manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ante a inexistência de dano efetivo à coletividade.

Sustenta que haveria incompatibilidade lógica entre tais fundamentos
, porquanto,
se reconhecida a inexistência de dano ambiental concreto apto a justificar a condenação por danos morais coletivos
,
não seria proporcional a imposição da medida mais gravosa consistente na interdição integral da atividade empresarial
, sobretudo porque
a irregularidade constatada decorreria, segundo defende, de mera infração administrativa, desacompanhada de efetiva lesão ao meio ambiente
.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração
, a fim de que
seja sanada a contradição apontada
, com a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado
.
Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 370468861)
, por meio das quais
pugna pelo desprovimento dos aclaratórios
, bem como
pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
,
por considerar que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO DA RELATOR CONVOCADO:

EXMA. SRA. DR. GILBERTO LOPES
BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
Embargos de Declaração
”, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LM COLCHOES LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal, que, nos autos do Recurso de Apelação n.º 1000601-13.2022.8.11.0009, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente (ID. 297037356).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a sanar vícios formais do pronunciamento judicial que comprometam sua integridade, coerência ou clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Diante disso, verificado o atendimento aos pressupostos legais de admissibilidade, mostra-se plenamente adequado o conhecimento
dos presentes embargos de declaração
, para que se
proceda à análise do vício apontado
, com o objetivo de
preservar a coerência lógica
, a
clareza
e a
completude da prestação jurisdicional
, em consonância com os
princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Ressalta-se que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal. À vista disso,
passa-se ao exame da existência, ou não, da contradição apontada.

Nesse contexto, importa consignar que apenas a contradição interna — caracterizada pela incongruência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva do julgado — configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. Portanto, não se admite sua utilização como instrumento de rediscussão, tampouco para impugnar posicionamento judicial com o qual a parte não concorda, ainda que em confronto com entendimento jurisprudencial diverso.

Em outras palavras, a caracterização da contradição no decisum exige a identificação de proposições logicamente inconciliáveis constantes no interior da própria decisão, de modo a comprometer a coerência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão nela alcançada.
A esse respeito, ensina Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Entretanto,
as alegações deduzidas pela parte embargante não evidenciam a existência de contradição no julgado
, uma vez que
o acórdão impugnado apresenta plena e inequívoca coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo órgão colegiado
, inexistindo
qualquer incompatibilidade lógic apta a caracterizar o vício previsto no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Isso porque o acórdão apreciou matérias submetidas a regimes jurídicos distintos. A manutenção da interdição das atividades empresariais decorreu da ausência de prévio licenciamento ambiental para o exercício de atividade potencialmente poluidora, reputando-se a medida adequada, necessária e proporcional à tutela preventiva do meio ambiente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução. Por sua vez, a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos fundamentou-se na ausência de demonstração de repercussão social suficientemente grave para justificar a condenação reparatória.

Assim, a inexistência de prova apta a amparar a condenação por danos morais coletivos não afasta a legitimidade da tutela inibitória destinada a impedir a continuidade de atividade exercida sem o indispensável licenciamento ambiental. As conclusões adotadas no acórdão são complementares e juridicamente compatíveis, razão pela qual inexiste qualquer contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, revelando-se a insurgência da embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado pela parte embargada, deixo de acolhê-lo, por não verificar, no caso concreto, manifesto caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração. Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026